Tribunal: TJPA
Processo: 0026779-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026779-44.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão que desproveu apelação cível em ação de cobrança ajuizada por Araújo Oliveira Construções e Serviços Ltda. – ME, relativa a valores decorrentes de serviços de pintura e acabamento prestados em empreendimentos imobiliários.

O acórdão embargado manteve a condenação da ré ao pagamento de R$ 557.351,18, referente a serviços prestados e não quitados, afastando as alegações de nulidade, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, cerceamento de defesa e ausência de prova do inadimplemento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação; e (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva da embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verificada omissão quanto aos parâmetros de atualização do débito, impõe-se a integração do julgado para fixar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

Na ausência de índice convencionado ou previsto em lei específica, a correção monetária deve observar o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Os juros de mora devem observar a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente à Selic deduzida do índice de atualização monetária, conforme metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central.

A alegação de ilegitimidade passiva já foi enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade da embargante em razão da atuação das sociedades do grupo econômico, inexistindo omissão nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integrar o acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre os critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação. 2. Na ausência de índice convencionado ou previsto em lei específica, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem seguir a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024. 3. Não há omissão quando a matéria apontada pela parte embargante foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Tema 905/STJ; Súmula nº 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0026779-44.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA: ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35507293

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do Acordão de
Id. Num. 35507293
, que julgou e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face de
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
.

Narram os autos que
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
e
KLEITON EDIVALDO ARAUJO OLIVEIRA
ajuizaram a
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face de
GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com o objetivo de
receber valores não pagos por serviços de construção civil (pintura e acabamentos) prestados em diversas obras, além de obter indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento contratual
.

Alega a parte autora que:

· A empresa ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME foi contratada para realizar serviços de pintura e acabamento em obras da Reclamada na cidade de Belém/PA, incluindo os edifícios
Mirante do Lago
,
Mirante do Parque
,
Fit Icoaraci
,
Mistral
e
Reserva Ibiapaba
.

· Nem todos os contratos foram formalizados por escrito, pois a Reclamada frequentemente não devolvia os documentos assinados.

· Apesar disso, os serviços foram prestados regularmente, conforme demonstrado pelas notas fiscais e termos de intenção contratual juntados aos autos.

· A Reclamada deixou de pagar parte significativa dos valores pactuados, ocasionando grave crise financeira à primeira Reclamante, levando-a à inatividade.

· O inadimplemento gerou uma cascata de consequências negativas, incluindo inadimplência com funcionários e fornecedores, processos trabalhistas e o encerramento das atividades empresariais.

· O segundo Reclamante, sócio da empresa, precisou abandonar a atividade empresarial e retornar à profissão de pintor assalariado, o que, segundo a petição, lhe causou abalo moral relevante.

Aduz que a planilha de débitos apresentada no Num. 29713629 - Pág. 5 detalha os serviços prestados, os valores contratados, os valores efetivamente pagos e os saldos devedores, atualizados monetariamente até maio de 2013, constando o débito atualizado de
R$ 557.351,18
.

Argumenta que:

· A existência da relação contratual pode ser comprovada pelas notas fiscais emitidas, termos de intenção contratual assinados e testemunhas.

· O não pagamento pela Reclamada configura inadimplemento contratual e, portanto, enseja a responsabilização pelos prejuízos decorrentes, conforme os arts. 389, 394, 395 e 397 do Código Civil.

· A mora contratual legitima a presente ação de cobrança, sendo também aplicável a responsabilidade civil pelos danos causados à parte autora.

· O inadimplemento também violou o patrimônio moral do segundo Reclamante e da própria empresa, ferindo sua honra, credibilidade e reputação no mercado.

· A conduta da Reclamada caracteriza ato ilícito nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar.

Sustenta ainda que:

· Está configurado o nexo causal entre o inadimplemento da Reclamada e os danos experimentados pelos autores, tanto materiais quanto morais.

· O dano moral experimentado pelo segundo Reclamante e pela empresa deve ser valorado considerando a condição econômica da Reclamada, a situação de vulnerabilidade dos autores e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

· A pessoa jurídica também é titular de bens extrapatrimoniais como nome, reputação e imagem no mercado, cuja violação justifica reparação moral, nos termos da Súmula 227 do STJ.

· A Reclamada deve ser compelida a exibir documentos que comprovem as notas fiscais recebidas, bem como comprovantes de pagamento e transferências bancárias relativas aos contratos apontados na inicial, conforme arts. 355 a 359 do CPC.

Por fim, requer que:

· Seja deferida a
justiça gratuita
em razão da condição de inatividade da empresa e da situação de vulnerabilidade econômica do segundo Reclamante.

· A Reclamada seja
citada por via postal
para apresentar contestação, sob pena de revelia (art. 221, I do CPC).

· Seja determinada a
exibição de documentos
, nos termos do art. 355 e seguintes do CPC, especialmente notas fiscais e comprovantes de pagamento relacionados aos termos de intenção contratual juntados aos autos.

· Seja reconhecida a
relação contratual
entre as partes.

Ao final, pede que seja julgada
procedente a ação
, condenando a Reclamada ao pagamento de:

·

o
R$ 557.351,18
(quinhentos e cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), a título de cobrança dos valores inadimplidos, com atualização monetária até o efetivo pagamento.

·
R$ 440.000,00
(quatrocentos e quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais ao segundo Reclamante, acrescido do pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação
, bem como
custas processuais
.

A Diretora de Secretaria da 11ª Vara Cível de Belém certifica que a empresa
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
foi
regularmente citada por carta postal
, recebida em
09/05/2015
por
Fernando José
, mas
não apresentou contestação no prazo legal
, configurando-se, portanto,
revelia
. (Num. 29713649 - Pág. 6)

Araújo Oliveira Construções e Serviços Ltda - ME
, manifestou
não ter interesse na produção de novas provas
e requereu a aplicação das
penas de revelia e confissão
(art. 344 do CPC), além do
julgamento antecipado da lide
com base no art. 355, I, do CPC.

A empresa
GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
apresenta
contestação
à ação movida por
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
e seu sócio
Kleiton Edivaldo Araújo Oliveira
, alegando, em preliminar,
nulidade de citação
por ter sido enviada a endereço de terceiro estranho à relação processual (Condomínio Parc Paradiso), violando o devido processo legal.

Alega também
ilegitimidade passiva
, pois a empresa ré não participou de nenhuma das obras citadas na petição inicial — estas teriam sido executadas por outras SPEs do grupo Gafisa ou pela empresa
Tenda S/A
. Pleiteia, ainda, a
denunciação à lide
das empresas
FIT 10 SPE
e
FIT 25 SPE
, que, segundo a ré, foram as verdadeiras contratantes dos serviços, devendo, portanto, responder por eventuais obrigações discutidas nos autos.

Sustenta que
todos os pagamentos devidos foram realizados
ou compensados com valores pagos a terceiros autorizados pela autora. Afirma que
não há prova da execução dos serviços
, tampouco de qualquer inadimplemento contratual por parte da requerida, impugnando a autenticidade dos documentos apresentados com a inicial (contratos e notas fiscais), por ausência de assinatura ou certificação da ré.

Além disso, aponta que
a autora descumpriu cláusulas contratuais essenciais
, como entrega de boletins de medição, comprovação de regularidade trabalhista e ausência de reembolso por despesas com ações judiciais trabalhistas — o que autorizaria a retenção de pagamentos com base na cláusula de exceção do contrato não cumprido.

No tocante ao
pedido de indenização por danos morais
, a ré defende sua
improcedência total
, argumentando que
não houve violação a direito da personalidade
do segundo autor, sendo o suposto abalo decorrente de infortúnios empresariais comuns e não indenizáveis.

Alega que
não há nexo de causalidade
entre sua conduta e o alegado dano moral, e que o valor pleiteado (R$ 440.000,00) é desproporcional e configura tentativa de enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a improcedência total da ação, com condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários, protestando pela produção de provas. (Num. 29713650/ 29713652).

O Juízo da 11ª Vara Cível de Belém reconheceu que a
contestação apresentada pela ré GAFISA SPE
foi
intempestiva
, determinando seu
desentranhamento dos autos
e decretando a
revelia
, com base no art. 344 do CPC. Como não há mais provas a produzir, ordenou o envio dos autos à UNAJ para cálculo das custas finais e posterior retorno para
julgamento antecipado da lide
(art. 355, I e II do CPC). (Num. 29713663 - Pág. 7)

Opostos Embargos de Declaração e contrarrazões.

Em
23/08/2019
, o Juízo a quo reconheceu a
nulidade da citação inicial
da empresa
GAFISA SPE
, por ter sido realizada em endereço onde
nunca funcionou sede ou filial da ré
, sendo o
recebedor funcionário do condomínio Parc Paradiso
e
não representante da empresa
. Com isso, declarou
válida a contestação apresentada às fls. 126-145
, por configurar
comparecimento espontâneo
, e
anulou todos os atos processuais praticados após essa petição
, nos termos do art. 281 do CPC. Determinou, ainda, que a parte autora se manifeste sobre a contestação, conforme o art. 350 do CPC. (Num. 29713667 - Pág. 1/3)

A
GAFISA SPE 51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
requereu a produção de
prova pericial de engenharia
e
prova documental
, alegando que a autora não apresentou boletins de medição, fotos, ARTs ou qualquer comprovação efetiva da execução dos serviços cobrados. Sustenta que a simples emissão de notas fiscais é insuficiente, pois os pagamentos dependiam da aprovação das medições.

Alega ainda que parte dos serviços foi executada por terceiros contratados pela própria autora, com valores já pagos pela ré, e reitera as
preliminares de ilegitimidade passiva
e
denunciação à lide
. Pede que futuras intimações sejam feitas em nome dos advogados indicados. (Num. 29713667 - Pág. 5/7)

A
GAFISA SPE 51 Empreendimentos Imobiliários Ltda
. comunica a interposição de recurso contra a decisão que decretou sua revelia.

A
GAFISA SPE 51
requereu a
inclusão dos nomes dos advogados Rodrigo Mattar Costa Alves da Silva (OAB/PA 22.237-A)
e
Gustavo de Carvalho Amazonas Cotta (OAB/PA 21.313)
na
capa dos autos e no sistema do TJ/PA
para fins de futuras
publicações e intimações
, sob pena de nulidade. (29713671)

A
parte autora (Araújo Oliveira Construções e Serviços Ltda. ME)
apresentou
réplica à contestação
da
Gafisa SPE
, reafirmando a
prestação de serviços de pintura e acabamento
em diversos empreendimentos e a
existência de débitos não quitados
.

Rebateu as preliminares de
nulidade, ilegitimidade ativa e passiva, ausência de interesse processual e impugnação dos documentos
, argumentando que os contratos estão registrados e as notas fiscais comprovam os serviços.

Defendeu a
legitimidade do segundo autor (sócio da empresa)
para pleitear
danos morais
, alegando que ele sofreu
prejuízos pessoais diretos
com a crise empresarial.

Requereu a
rejeição das preliminares
, o
julgamento procedente da ação
, a
condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais
, além de
custas e honorários
. Também solicitou que futuras intimações sejam feitas em nome do advogado indicado.

A Secretaria certificou que houve um
erro na associação de documentos no sistema LIBRA
do processo nº 0026779-44.2013.8.14.0301, pois o documento de protocolo nº 20190385310879 foi
vinculado incorretamente
a outro número. A
associação correta
seria ao documento nº 2014.02136774-81, e não foi possível corrigir o erro diretamente no sistema.

O Juiz determinou que as partes,
em até 10 dias
,
especifiquem novamente as provas
que desejam produzir, com a devida
justificativa de sua finalidade
, ou
requeiram o julgamento antecipado do mérito
, em razão da
nulidade dos atos posteriores à contestação (fls. 126-145)
já declarada. Após esse prazo, os autos seguirão para
saneamento ou julgamento
.

A parte autora requereu a produção de prova testemunhal (Num. 29713674 - Pág. 3) enquanto a parte ré não apresentou manifestação (Num. 29713674 - Pág. 4).

O juiz
rejeitou as preliminares
de ilegitimidade ativa e passiva e de denunciação à lide, considerando que essas questões
se confundem com o mérito
e devem ser analisadas na instrução. Declarou o processo
saneado
, reconhecendo a necessidade de
dilação probatória
para apurar:
(i) a existência da relação jurídica,
(ii) a prestação dos serviços e inadimplência, e
(iii) os danos materiais e morais alegados.

Determinou:

·
Audiência de instrução e julgamento em 24/08/2021 às 10h
,

· Depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas,

· Que as partes
informem seus e-mails
em até 10 dias para viabilizar audiência virtual,

· E que
intimem suas testemunhas diretamente
. (Num. 29713674 - Pág. 6/7)

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (Num. 29713678 - Pág. 5).

Em
audiência de instrução realizada em 13/10/2021
, foram ouvidos o representante legal da autora e o preposto da ré (sem perguntas), além de
duas testemunhas da autora
e
uma da ré
, com depoimentos gravados em vídeo. Frustrada a tentativa de conciliação.

O juiz
concedeu prazo sucessivo de 15 dias
para
razões finais
, iniciando pela autora, e declarou
encerrada a instrução
, com os autos
conclusos para sentença
.

Alegações finais da parte autora no Id. Num. 29713680 - Pág. 5/ Num. 29713681 - Pág. 5)

Certidão de digitalização dos autos (Num. 29713681 - Pág. 6).

O processo foi convertido para formato eletrônico (PJe) e os
prazos processuais retomam a partir desta publicação
. As partes têm
15 dias para se manifestar
e
devem juntar no PJe eventuais petições protocoladas após o envio do processo à digitalização
, as quais estão disponíveis para retirada na 2ª UPJ.

A parte autora,
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME e KLEITON EDIVALDO ARAÚJO OLIVEIRA
, manifestou
ciência da migração do processo para o sistema PJe
, declarou que
não encontrou irregularidades na digitalização dos autos
e
requisitou que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Melina Silva Gomes Brasil de Castro (OAB/PA 17.067)
, sob pena de nulidade. ()

O juiz determinou a
disponibilização nos autos dos vídeos com os depoimentos das testemunhas
e, em seguida, que o processo seja
concluso para sentença
.

O escritório Brasil de Castro Sociedade de Advogados comunicou a
renúncia ao mandato
nos autos (
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME e KLEITON EDIVALDO ARAÚJO OLIVEIRA
), informando que a parte já foi devidamente notificada. Requereu a
desvinculação dos advogados do sistema PJe
e a
exclusão de futuras intimações e publicações
em seus nomes, nos termos do art. 112 do CPC.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

FUNDAMENTAÇÃO

I.

Preliminares

Sobre a ilegitimidade, imperioso ressaltar a natureza de constituição da sociedade empresária relativa a reclamada, firmada na modalidade SPE (Sociedade de Propósito Específico), que é instituída pela Lei Complementar nº 128/2008, que fez várias alterações na Lei Complementar nº 123/06, estabelecendo um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui Pessoa Jurídica, seja ela EIRELI, LTDA ou S/A, mais contudo, com um objetivo específico, ou seja, cuja atividade seja restrita e específica para algum fim econômico, podendo inclusive em alguns casos, ter prazo de existência determinado.

Ademais, também é fato notório que os empreendedores imobiliários organizam sua atividade empresarial mediante a constituição de diversas SPE, todas assim relacionadas dentro de um mesmo grupo econômico, com a utilização de diferentes CNPJs, no entanto, completamente vinculadas administrativamente, financeiramente e comercialmente a empresa controladora, não dispondo de qualquer autonomia, estando totalmente subordinadas aos interesses da mesma, inclusive como no caso dos autos, mediante até a utilização do contrato de aquisição do imóvel do timbre da empresa controladora do grupo econômico, a indicar a inafastabilidade da relação de interoperacionalidade entre estas.

Nesse sentido, não reconhecer o evidente grupo econômico entre as empresas controladoras e as SPE organizadas para a incorporação imobiliária, e afastar a obviedade estabelecida, militaria apenas para criar subterfúgios no escopo do não atendimento de preceitos básicos de direito.

Sobre o intrigante tema das SPE, trago à baila os dizeres de Tavares Borba
[1]
:

“A autonomia patrimonial e jurídica que caracteriza a sociedade apoia-se no conceito de patrimônio separado e na consequente configuração de um interesse jurídico diferenciado, que não é senão o interesse da própria sociedade. A sociedade mantém interesses próprios e inconfundíveis, totalmente distintos dos sócios individualmente, e é sobre essa esfera subjetiva particularizada que se constrói a teoria da personalidade jurídica. A desconsideração ocorre exatamente quando a personalidade jurídica é desvirtuada, deixando de tutelar a sociedade a que corresponde para servir de anteparo à atuação de terceiros, especialmente acionistas controladores. É o abuso da forma, que leva à imputação da responsabilidade àquele que utilizou a sociedade como mero instrumento de seus interesses. A S.P.C. ou S.P.E. corresponde a uma hipótese típica de desconsideração da personalidade jurídica, tanto que essas empresas, quando são constituídas, o são, única e exclusivamente, para desenvolver uma ação ou um projeto de interesse exclusivo de seu controlador. A S.P.E. não tem interesse próprio, não cumpre um objeto social próprio, não se destina a desenvolver uma vida social. Trata-se do que se poderia chamar uma sociedade ancilar, mero instrumento de sua controladora. A rigor, essas sociedades nascem para prestar um serviço a sua controladora, para cumprir uma simples etapa de um projeto, ou até mesmo para desenvolver um projeto da controladora. Normalmente, cumprido esse objeto, o seu destino é a liquidação. Nascem, normalmente, já marcadas para morrer. São nada mais nada menos do que uma sociedade-escrava, sem vida própria, e sem qualquer interesse particular capaz de justificá-la como empresa. Pode-se, todavia, entender que, se a S.P.E. cumpre todas as suas obrigações e não vem causar dano a ninguém, não haveria qualquer contra-indicação jurídica na sua formulação. Verificando-se, porém, a insolvência ou a inadimplência da S.P.E., a desconsideração da personalidade jurídica seria a consequência inevitável, posto que todas as obrigações seriam, por si mesmas, imputáveis à controladora. A S.P.E. pode, portanto, ser considerada uma fórmula adequada para o desenvolvimento autônomo de determinado projeto, mas afigura-se de todo imprestável para reduzir ou excluir as responsabilidades do grupo controlador que a institui.”

Por sua vez, Fábio Konder Comparato preceitua
[2]
:

“A confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada é, portanto, o critério fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica externa corporis. E compreende-se, facilmente, que assim seja, pois a pessoa jurídica nada mais é, afinal, do que uma técnica de separação patrimonial. Se o controlador, que é o maior interessado na manutenção desse princípio, descumpre-o na prática, não se vê bem porque os juízes haveriam de respeitá-lo, transformando-o, destarte, numa regra puramente unilateral.”
Sendo assim, a subordinação resultante não apenas em relação não equitativas entre as empresas do grupo, mas também mediante o controle unitário das mesmas, nos e. Superior Tribunal de Justiça assim também vem descingido, vejamos:

“Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Falência. Grupo de sociedades. Estrutura meramente formal. Administração sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Desconsideração da personalidade jurídica da falida. Extensão do decreto falencial a outra sociedade do grupo. Possibilidade. Terceiros alcançados pelos efeitos da falência. Legitimidade recursal. – Pertencendo a falida a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais sociedades do grupo. (...)”
[3]

Assim, reconheço a formação de grupo econômico, com responsabilidade da empresa reclamada, afastando assim a preliminar invocada. Afasto, a preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse vez que desprovidas de fundamentos.

II. Mérito

Nos contratos bilaterais, a parte lesada pelo inadimplemento é autorizada a exigir-lhe o cumprimento, cabendo a indenização por perdas e danos, nos termos do disposto nos artigos 402, c/c475, do
Código Civil
.

Ressalte-se que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do
Código Civil
), sendo que a lesão aos deveres decorrentes de referido princípio acarreta o inadimplemento do contrato.

Comprovada a existência da prestação dos serviços pela autora e o inadimplemento parcial por parte da ré, conforme notas fiscais juntadas e depoimento testemunhal, é de se reconhecer o direito à remuneração pelo serviço prestado.

A testemunha César Correia de Oliveira, ex-engenheiro da ré, confirmou que a parte autora de fato executou os serviços de pintura referidos na inicial, precisando os valores dos contratos aproximadamente entre de R$ 200.000,00 e R$300.000,00, corroborando assim as alegações da autora.

A alegação da ré de que os pagamentos foram redirecionados a terceiros não está amparada por prova concreta nos autos. Não se pode imputar à autora o abandono das obras sem prova robusta nesse sentido, não se podendo crer que uma empresa de construção com atuação em âmbito nacional como a reclamada, possa promover práticas contratuais sem observância das cautelas empresariais escorreitas.

Quanto aos danos morais, embora o inadimplemento tenha causado prejuízos financeiros à autora, não restou suficientemente demonstrado, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.155.210/MG), prova do dano extrapatrimonial para sua configuração.

Ainda que para configuração do dano moral não seja necessária a prova efetiva do mal sofrido pelo requerente, posto que se trata de ofensa subjetiva, há que se demonstrar nos autos que os prejuízos ultrapassam a normalidade de mero aborrecimento ou frustação, sobre o tema, o Sergio Cavalieri Filho ensina: Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010., 2008, p. 78).

Diante de tal quadro específico, conclui-se que a pretensão ao recebimento de indenização pela prática de danos morais revelasse descabida, conforme indica precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“O mero dissabor não pode ser alcançado ao patamar do

dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela

se dirige” (AgRG no Resp 403.919/RO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo

Teixeira)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por Araujo Oliveira Construções e Serviços Ltda-ME para:

1.

Condenar Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda ao pagamento da quantia de
R$ 557.351,18
(quinhentos e cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), devidamente atualizados e acrescidos de juros legais a partir da citação;

2.

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

A parte autora,
Araujo Oliveira Construções e Serviços LTDA - ME
, propôs
cumprimento definitivo de sentença
contra a
Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA
, com base em decisão transitada em julgado em
26/05/2025
, que condenou a ré ao pagamento de
R$ 557.351,18
, mais
correção monetária, juros, honorários e custas
.

Apresenta memória de cálculo atualizada, totalizando
R$ 2.593.696,11
, e requer:

· Desarquivamento dos autos;

· Intimação da executada para pagamento em 15 dias úteis (art. 523, §1º, CPC);

· Aplicação de multa e honorários adicionais em caso de inadimplemento;

· Expedição de ordens de constrição patrimonial via
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
. (29713740 - Petição)

A parte autora,
Araujo Oliveira Construções e Serviços LTDA - ME
, solicita o
desarquivamento dos autos
e a
reativação da tramitação processual
, para que seja apreciado o pedido de
cumprimento definitivo de sentença
já protocolado em
27/05/2025
, com planilha de valores. Requer também a
intimação da parte ré para pagamento
em 15 dias úteis, sob pena de multa e honorários (art. 523, §1º, CPC). (29713742)

O Juízo a quo
deferiu o desarquivamento
do processo nº 0026779-44.2013.8.14.0301, requerido pela parte autora, e determinou a
reativação da tramitação
. Em seguida,
intimou a parte ré (Gafisa SPE)
para, no prazo de
15 dias
, efetuar o
pagamento do valor da condenação
, custas e honorários, sob pena de multa e honorários adicionais (art. 523 do CPC). (29713743)

A empresa
Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
apresentou
embargos de declaração
contra a sentença, alegando
diversas omissões
que violariam os princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

O Juiz da 11ª Vara Cível de Belém
rejeitou os embargos de declaração
apresentados pela GAFISA SPE, por entender que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença. Segundo a decisão, os embargos são
mera tentativa de rediscutir o mérito da causa
, o que deve ser feito por apelação, e não via embargos.

Contudo,
determinou a intimação da sentença aos advogados devidamente habilitados
, para garantir o contraditório e ampla defesa, em razão da alegada ausência de intimação válida.

Assim, a decisão
mantém a sentença anterior
e
reitera a validade dos atos processuais
, mas
reconhece a necessidade de nova intimação formal da parte ré
. (29713747 - Sentença)

Nas razões recursais apresentadas pela GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, arguiu diversas
preliminares que, em seu entender, impõem a nulidade da sentença
proferida.

Dentre os principais fundamentos, destaca-se a ausência de intimações válidas após a migração do processo físico para o sistema eletrônico (PJe), uma vez que as publicações teriam sido direcionadas a advogados sem poderes.

Além disso, aponta a
ilegitimidade passiva
da GAFISA SPE 51, alegando que os contratos foram firmados com outras sociedades do grupo, e não com a apelante.

Também alega a
inépcia da inicial
pela falta de individualização das obrigações contratuais e ausência de documentos que comprovem os serviços prestados ou eventual inadimplemento.

No mérito, a apelante sustenta que a sentença baseou-se em
meras presunções e prova testemunhal frágil
, sem a devida análise crítica do conjunto probatório. Afirma que a Apelada não comprovou a execução dos serviços ou o inadimplemento contratual, deixando de apresentar boletins de medição, aceites técnicos ou outros documentos hábeis.

Destaca, ainda, que a prova pericial de engenharia,
expressamente requerida pela defesa
, foi indevidamente ignorada pelo juízo de origem, caracterizando
cerceamento de defesa
, visto que tal prova seria imprescindível para esclarecer questões técnicas envolvendo a efetiva prestação dos serviços e os valores cobrados.

A GAFISA defende também que houve
inadimplemento contratual da própria autora
, como o abandono das obras e o descumprimento de obrigações trabalhistas, o que configuraria hipótese clássica de
exceção do contrato não cumprido
, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Diante disso, requer a anulação da sentença, o retorno dos autos à origem para regularização do processo e produção de prova pericial, ou, alternativamente, a extinção do feito por ilegitimidade passiva, inépcia da inicial ou ausência de interesse de agir. Subsidiariamente, requer o julgamento de
improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora
. (29713749 - Apelação)

Araújo Oliveira Construções e Serviços Ltda-ME e Kleiton Edvaldo Araújo Oliveira
, apresentou contrarrazões à apelação interposta por
GAFISA SPE-51
, defendendo a
manutenção integral da sentença
que condenou a ré ao pagamento de
R$ 557.351,18
por serviços prestados e não pagos.

Rebate todas as preliminares da ré, como:

·
Inexistência de nulidade nas publicações
no PJe;

·
Regularidade da petição inicial
, que detalha os contratos, valores e provas;

·
Legitimidade passiva da SPE-51
, diante da atuação conjunta das SPEs da Gafisa (grupo econômico);

·
Irrelevância da não apreciação da denunciação à lide
;

·
Ausência de cerceamento de defesa
, pois a perícia não foi renovada tempestivamente e havia prova suficiente nos autos.

No mérito, reforça a comprovação da
prestação dos serviços
por meio de
notas fiscais, contratos, depoimentos e testemunhas
, além da
inércia da ré em comprovar pagamentos ou impugnar os valores devidos
.

Por fim, requer a
manutenção da sentença
, o
não provimento da apelação
, a
majoração dos honorários para 20%
, e a
rejeição de todas as alegações da parte adversa
. (29713756).

Sobreveio a decisão monocrática (ID 31721986) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ACABAMENTO EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ARAÚJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME e seu sócio Kleiton Edivaldo Araújo Oliveira.

2. A sentença reconheceu a existência de vínculo contratual entre as partes, condenando a ré ao pagamento de R$ 557.351,18 por serviços prestados de pintura e acabamento em empreendimentos localizados em Belém/PA, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A apelação discute:

(i) a nulidade da sentença por ausência de intimação válida após a migração dos autos para o PJe;

(ii) a ilegitimidade passiva da apelante por supostamente não ser a contratante dos serviços;

(iii) a inépcia da inicial por ausência de individualização de obrigações contratuais;

(iv) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial requerida; e

(v) a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas da prestação dos serviços e existência de exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade por ausência de intimação no sistema eletrônico foi afastada, pois restou sanada com a determinação judicial de nova intimação válida, além de a interposição da própria apelação evidenciar ciência da decisão.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada com base na comprovação da existência de grupo econômico entre as SPEs do grupo Gafisa e a apelante, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, que admite a responsabilização da controladora pela inadimplência das sociedades ancilares.

6. A petição inicial atendeu aos requisitos legais (CPC, art. 319), descrevendo com clareza os contratos, os serviços prestados e os valores cobrados, com apresentação de provas documentais e testemunhais, afastando a inépcia alegada.

7. Quanto à alegada ausência de prova pericial, verificou-se que, após a reabertura da fase instrutória, a parte apelante foi intimada para especificar provas e não se manifestou, operando-se a preclusão. A jurisprudência é pacífica ao considerar o silêncio como desistência tácita da produção da prova.

8. No mérito, a sentença baseou-se em prova documental (notas fiscais, termos contratuais) e testemunhal (depoimento de engenheiro da ré), evidenciando a execução dos serviços e o inadimplemento parcial. A apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

9. A tese de exceção do contrato não cumprido foi rejeitada por ausência de prova robusta do inadimplemento da parte autora. A mera alegação de abandono de obra ou descumprimento de obrigações trabalhistas não se sustenta sem demonstração efetiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A constituição de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) para execução de empreendimentos imobiliários não afasta a responsabilidade da empresa controladora em caso de inadimplemento, quando caracterizado o grupo econômico.

2. A ausência de manifestação no prazo de especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória.

3. A simples impugnação genérica de documentos ou alegação de exceção do contrato não cumprido, sem prova concreta, não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento por serviços comprovadamente prestados.”

Dispositivos relevantes citados
:

· Código de Processo Civil: arts. 319, 373, 344, 355, 476, 523 e 1.026.

· Código Civil: arts. 389, 394, 395, 397, 402, 422, 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, REsp 1.155.210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.08.2011;

· TJMG, Ap Cív. 10145130245619002;

· TJPR, Ap Cív. 00040889120228160001;

· TJSP, Ap Cív. 1000256-71.2019.8.26.0191;

· STJ, AgRg no REsp 403.919/RO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Nas razões recursais de id 33017474
,
o agravante
GAFISA SPE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
sustenta (i) a nulidade dos atos processuais desde a migração do processo físico; (ii) a inépcia da petição inicial; (iii) a ilegitimidade da parte; (iv) a existência de denunciação à lide que foi ignorada pelo juiz a quo; (v) a imprescindibilidade da prova pericial; (vi) a inexistência de responsabilidade civil.

Requer a reforma com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33023563.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, reconhecer a existência de venda casada, determinar a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenizar por danos morais. A parte autora alegou abusividade na capitalização dos juros, cobrança de taxas, juros excessivos e imposição de seguro prestamista. A sentença reconheceu a validade do contrato e afastou as alegações de abusividade. A apelação foi parcialmente provida em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) apurar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas de registro contratual; (iv) analisar a imposição do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato bancário, são suficientes para o julgamento da lide.

4. Os juros remuneratórios contratados, fixados em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se revelam abusivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da jurisprudência firmada no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247/STJ), desde que expressamente pactuada e em contrato celebrado após 31/03/2000, como verificado nos autos.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem é legítima, quando prevista contratualmente e associada à efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

7. A cobrança do seguro prestamista se mostra abusiva quando não há prova de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço, tampouco liberdade de escolha da seguradora, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o contrato apresentado permite a análise da legalidade das cláusulas.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000.

4. É legítima a cobrança de tarifa de registro de contrato, quando prevista contratualmente e vinculada à efetiva prestação do serviço.

5. A imposição de seguro prestamista, sem facultar ao consumidor liberdade de contratação ou de escolha da seguradora, configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30466274
), a parte Embargante sustém a existência de vício no julgado a autorizar a oposição dos presentes aclaratórios.

O Embargante aponta omissão no julgado quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora. Defende que, por se tratar de condenação em 2024/2025, deve incidir exclusivamente a
taxa SELIC
como índice único de atualização e juros, conforme o REsp nº 1.795.982/SP (Tema 905/STJ) e a novel
Lei nº 14.905/2024
.

A Embargada apresentou contrarrazões (
ID 31099236
), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão é completa e o banco busca apenas rediscutir o mérito

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão em parte ao Embargante. Vejamos.

DA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO

O Embargante aponta omissão no julgado quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora. Defende que, por se tratar de condenação em 2024/2025, deve incidir exclusivamente a
taxa SELIC
como índice único de atualização e juros, conforme o REsp nº 1.795.982/SP (Tema 905/STJ) e a novel
Lei nº 14.905/2024
. Ademais, alega omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

Razão assiste ao embargante.

Para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Assim, o acordão merece reforma, motivo pelo qual o provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
OS

ACOLHO,
tão somente para modificar os parâmetros de atualização a incidirem sobre a condenação aos danos morais deferidos à Autora (passando a ser: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal – art. 406, §1º, do CC), mantendo a decisão recorrida em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026